Tribunal: STF
Processo: HC 228951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa e outro, em favor de Maria Luzia Romera Milani, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 149.344/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “MARIA LUZIA ROMERA MILANI alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no HC n. 0006270-87.2021.8.16.0000. 



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em resumo: a) cerceamento de defesa, por não haver sido disponibilizado o acesso ao PIC MPPR-0078.19.002396-6, que estava depositado em cartório, uma vez que o "Fórum de Arapongas-PR ainda estava sem funcionamento em razão das medidas restritivas da pandemia da Covid 19" (fl. 364) ; b) inépcia da denúncia, por haver sido lastreada exclusivamente na condição de sócia da recorrente, sem indicar quais condutas por ela perpetradas haveriam contribuído na suposta prática ilícita; c) ausência de justa causa para a persecução criminal; d) nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por estar deficientemente fundamentada; e) ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos apurados na ação penal objeto deste recurso já foram narrados em outras duas persecuções criminais – Processos n. 0015746-19.2018.8.16.0045 e 0006790- 14.2018.8.16.0045. 



    Postula, dessa forma (fls. 380-381): a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal n°. 0004813- 50.2019.8.16.0045, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas-PR, até o julgamento do mérito do presente recurso ordinário em habeas corpus; b) O acesso pela defesa aos autos do procedimento investigatório nº. MPPR- 0078.19.00.2396-6, o qual não foi acostado ao Projudi, restituindo-se o prazo de resposta à acusação; c) o TRANCAMENTO DA ACÃO PENAL, uma vez que a denúncia descreve de forma insuficiente a conduta - em tese - delituosa praticada pela recorrente d) o TRANCAMENTO DA ACÃO PENAL, em virtude da ausência de justa causa para o início da persecução penal; e) a NULIDADE da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, tendo em vista a ausência de fundamentação; f) a REUNIÃO do presente feito com as ações penais nº. 0015746- 19.2018.8.16.0045 e nº. 0006790-14.2018.8.16.0045, evitando a configuração de bis in idem e facilitando a instrução probatória.” (www.stj.jus.br)



    O recurso ordinário não foi provido por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal. (eDOC 17)



    Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOC 18)



    Nesta Corte, a defesa requer “a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal nº. 0004813-50.2019.8.16.0045, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas-PR, até o julgamento do mérito do presente recurso em habeas corpus; b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de conceder o acesso aos autos do procedimento investigatório nº. MPPR-0078.19.00.2396-6, mediante juntada no processo eletrônico, restituindo-se o prazo de resposta à acusação; c) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, uma vez que a denúncia descreve de forma insuficiente a conduta – em tese – delituosa praticada pela recorrente d) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, em virtude da ausência de justa causa para o início da persecução penal; e) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a NULIDADE da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, tendo em vista a ausência de fundamentação.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A despeito das ponderações defensivas, não vejo como alterar o posicionamento já manifestado. 



    Conquanto a defesa afirme haver instruído o writ originário com cópia integral dos documentos necessários para o exame da suscitada duplicidade de feitos sobre os mesmos fatos, não há, nestes autos, cópia da denúncia e de outros documentos atinentes aos referidos procedimentos criminais, o que inviabiliza a apreciação do ponto. 



    Ademais, não é possível asseverar, com base em print extraído de página eletrônica do Tribunal de origem, que os referidos documentos efetivamente constam do habeas corpus lá impetrado. Em complemento, poderia a defesa haver anexado tais cópias, quando sinalizada a instrução, mas não supriu a falha, o que obsta o exame do pleito. Além disso, a decisão combatida foi clara ao demonstrar, quanto às demais questões suscitadas no agravo, que: a) a moldura fática delineada no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo não denota nenhum prejuízo concreto suportado pela defesa, como a negativa de acesso aos autos durante o período de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19; b) a denúncia é formalmente apta e foi lastreada em elementos suficientes para justificarem o início da persecução criminal; c) a decisão que a recebeu apresenta fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se (fls. 433-438, destaques no original): 



    III. Cerceamento de defesa não configurado Como ressaltado no aresto combatido: a) a defesa da ora recorrente foi constituída antes do início das regras de isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19, e no período anterior à suspensão do atendimento presencial não buscou acesso ao procedimento investigatório criminal; b) mesmo com a suspensão das atividades presenciais, era possível agendar atendimento, em respeito às regras de isolamento em vigor; c) a intimação da defesa da decisão que concedeu a prorrogação do prazo para apresentação de resposta à acusação ocorreu cerca de 6 meses após a prolação do decisum, sem a comprovação de nenhuma busca, pelos advogados da ré, de acesso aos autos no período. Ademais, a Corte estadual foi clara ao afirmar que não foi demonstrada nenhuma negativa da serventia em conceder à defesa acesso aos autos do Procedimento Investigatório Criminal. 



    Dessa forma, por se tratar de afirmação genérica de cerceamento de defesa, sem a comprovação de efetivo prejuízo à acusada, não cabe acolher a nulidade suscitada, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No mesmo sentido: [...] 1. Eventual inversão de ato processual ou adoção de procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade de processo se houver prejuízo para as partes, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. [...] 11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.865.646/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 14/2/2022, destaquei) Logo, não constato flagrante ilegalidade na espécie. IV. Inépcia da denúncia não configurada A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a aptidão formal da denúncia que descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa. Ilustrativamente: [...] 2. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. 3. Da leitura da peça acusatória - conquanto sucinta -, divisei que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto apontou a exordial (e o respectivo aditamento) os seus supostos autores e indicou em que consistia a participação do agravante, consubstanciada no fato de ele, "além de ter ciência do esquema criminoso, era um dos beneficiados pelo desvio". 4. Frise-se, ainda, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 68.256/PA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 14/3/2022, destaquei) Na hipótese, vejo que a denúncia identificou e qualificou a acusada, apontou sua conduta – omissão de tributo, no importe de R$ 558.000,00, na condição de sócia-administradora da empresa –, além de a haver tipificado (fl. 29): Assim agindo, as denunciadas ADRIANE CRISTINE ROMERA DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA ROMERA MILANI estão incursas nas sanções do delito tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 (sonegação fiscal), observadas ainda as disposições do artigo 12, I da mesma lei. Além disso, como assentado no aresto combatido: a) "a denúncia descreve, ainda que de forma sucinta e sem o detalhamento pormenorizado da conduta (tal como admitido pela jurisprudência pátria), a forma pela qual a imputada sonegação fiscal teria se dado, o que afasta a alegação da defesa de não teria sido explicitado em que consistiu a conduta e quais teriam sido os meios empregados para a sua prática"; b) "a exordial foi clara em indicar que a supressão do tributo se deu, em tese, mediante a omissão de escrituração da Nota Fiscal 000.000.360 no Livro de Registro de Entradas da referida empresa, o que caracterizaria fraude à fiscalização tributária" (ambos à fl. 336, grifei). Desse modo, considero que a narrativa transcrita é suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para permitir o exercício da ampla defesa pela ré. 



    Assim, afasto a tese de inépcia da denúncia, porquanto a acusação formalizada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Lembro que a admissibilidade da denúncia possui grau superficial de cognição, limitada quanto à sua extensão no plano horizontal (porquanto se adstringe ao exame das condições da ação e dos pressupostos processuais) e sumária, quanto ao aprofundamento dessa averiguação. O órgão jurisdicional deve verificar, hipoteticamente e à luz dos fatos narrados pela acusação, se a denúncia é plausível e, portanto, se é viável a instauração do processo, sem, todavia, valer-se de incursão profunda sobre os elementos de informação disponíveis. Não se cuida de analisar se, efetivamente, os fatos narrados pelo Parquet ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, a autora do crime a ela imputado, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. V. Ausência de justa causa não identificada 



    Em relação à ausência de justa causa, também não identifico o constrangimento suscitado. Com efeito, o Tribunal a quo foi claro ao afirmar a presença de documentos suficientes a indicar o envolvimento da ora postulante na suposta prática ilícita, em especial o resultado do Procedimento Adminsitrativo Fiscal em que foi apurada a sonegação de impostos no montante aproximado de meio milhão de reais pela empresa em que a recorrente figurava como sócia-administradora, além de outros elementos que evidenciam que, de fato, ela exercia a gerência das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica. 



    Desse modo, verifica-se a menção a elementos suficientes para lastrear a acusação. Para alterar essa conclusão, seria necessária imersão vertical nos documentos constantes dos autos e revolvimento dos elementos informativos até então obtidos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    VI. Nulidade do recebimento da denúncia não constatada De início, cumpre destacar que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento" (AgRg no HC n. 728.060/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 31/3/2022, destaquei). 



    No caso em análise, a decisão proferida pelo Juízo singular foi clara ao reconhecer o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a não configuração das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal, dado que afasta a ilegalidade suscitada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ressalto, ainda, o posicionamento jurisprudencial de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Com efeito, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. A propósito: [...] 3. "Não se declara nulidade no processo se não resta comprovado o efetivo prejuízo, em obséquio ao princípio pas de nullité sans grief positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal e consolidado no enunciado n° 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no REsp n. 1.726.134/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 4/6/2018, grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 552.243/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 7/12/2020) 



    Assim, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP, o que não se verifica na hipótese. (eDOC 17)



    Nos embargos de declaração, registrou o STJ:



    Na hipótese, assiste razão à defesa ao apontar a contradição no decisum, uma vez que, tal como destacado pela embargante, a cópia das denúncias oferecidas nas ações penais n. 0006790-14.2018.8.16.0045 e 0015746-19.2018.8.16.0045 instruiu o agravo regimental interposto, nas fls. 699-703 destes autos. 



    Assim, deve ser apreciada a tese de multiplicidade de apurações sobre fatos similares e o pedido de reunião dos feitos para julgamento conjunto. Na ação penal objeto deste recurso (Processo n. 0004813-50.2019.8.16.0045), a embargante foi denunciada, juntamente com Adriane Cristine Romera de Oliveira, pela incursão no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, em razão dos seguintes fatos (fls. 28-29):



    [...]



    Pela leitura do excerto transcrito, vê-se que o acórdão combatido assentou que: a) não era possível afirmar, em cognição sumária compatível com a via mandamental, a existência de conexão instrumental entre os três procedimentos criminais, sobretudo porque tratam de fatos ocorridos em datas distintas, com fatos geradores diversos e que ensejaram a emissão de autos de infração que não coincidem; b) as três ações penais estavam em fases diferentes (uma delas, aguardava apresentação de alegações finais para posterior sentença; a outra, o julgamento de embargos declaratórios opostos contra o recebimento da denúncia; e o feito objeto deste recurso, estava na fase instrutória), o que denotava não ser recomendável a reunião dos processos. 



    Quanto à reunião de processos pela conexão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, "ainda que exista conexão ou continência entre feitos, o art. 80 do Código de Processo Penal admite a separação de processos conexos quando 'as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação'", de modo que "constitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal" (AgRg no HC n. 728.276/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/8/2022, destaquei). 



    Na hipótese, como visto, o Tribunal a quo afirmou que, além de não estar evidente a conexão entre os feitos, não seria conveniente sua reunião, por estarem em fases de processamento distintas. Logo, não se constata flagrante ilegalidade no ponto, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decidiu conforme a jurisprudência desta Corte Superior. À vista do exposto, acolho os embargos para suprir a contradição, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado. (eDOC 18)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’(RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, quanto ao pedido de acesso aos procedimentos, consta dos autos que a própria defesa não se interessou pelo que aqui pleiteia, além de estar registrado que jamais houve recusa da autoridade competente em dar o aludido acesso.



    Nada a reparar.



    Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, o entendimento firmado pelo STJ não diverge da jurisprudência desta Corte, verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 



    2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    3. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014)



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E, POSTERIORMENTE, CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 229 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE AFASTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDENAÇÃO POSTERIOR SUPERA AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS PRELIMINARMENTE. ORDEM DENEGADA. 



    I – A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. 



    II – Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao magistrado o dever de motivar e fundamentar toda decisão judicial. 



    III – Proferida a sentença condenatória, com a imposição da pena de 2 anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade, ficam superadas todas as questões suscitadas na resposta à acusação, ante o reconhecimento da existência de materialidade e a comprovação da autoria do crime. 



    IV – Incide, na espécie, mutatis mutandis, o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido que “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). V – Habeas corpus denegado. (HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.5.2013)



    Por fim, conforme registrou o STJ, não se verifica ilegalidade manifesta a autorizar a prematura suspensão do processo penal.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente